Tribunal: STF
Processo: ARE 1287437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – VÍCIO NÃO RECONHECIDO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11, CPC –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pretende o apelante a reforma da decisão, alegando para tanto que deve ser reconhecida a nulidade da adjudicação da parte ideal do imóvel de matrícula nº 94.963 nos autos de Execução Extrajudicial, isto porque, a referida ação resta viciada desde o deferimento da adjudicação, visto que não houve a intimação do cônjuge da executada, ora recorrente, que teria direito de preferência sobre tal parcel do imóvel.
    Pois bem, não obstante as alegações formuladas no recurso, entendo que razão não assiste ao apelante.
    Isto porque, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que se mostra desnecessária a intimação do cônjuge do executado, por ocasião dos atos expropriatórios, diante da ausência de previsão legal para tanto.
    Não se verifica na legislação vigente à época (CPC/73), qualquer determinação no sentido de que para a análise e eventual deferimento de pedido de adjudicação do bem penhorado deveria haver a intimação prévia do cônjuge do executado. Nota -se, aliás, que legislação em vigor na época do ato processual inquinado, não havia nem mesmo a determinação da intimação prévia do executado, como determinado no novo Código de Processo Civil em vigor. 
    Outrossim, não se pode afirmar que o processo correu à revelia do apelante, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que foi intimado do Mandado de Penhora e Avaliação, conforme se verifica da certidão de mov. 95.1 dos autos de Execução Extrajudicial.
    (...)
    Desta forma diante da ausência de expressa previsão legal para intimação do apelante, na época da realização do ato processual impugnado, inviável o pretenso reconhecimento da nulidade alegada ainda que sob o fundamento de que a ausência da intimação teria impossibilitado o exercício por parte dele do direito de preferência previsto no art. 843, §1º do CPC hoje em vigor, posto que na época da consumação da adjudicação tal dispositivo não se encontrava em vigor, sendo que o seu correspondente no CPC/73 encontrava -se no art. 655 -B, que dispunha de forma parcial acerca da questão.
    Finalmente, em que pese haver disposição legal prevendo a possibilidade de exercício de preferência na adjudicação pelo cônjuge, não menos certo é que o art. 685 -A do CPC/73 aplicável em tese ao caso vertente não contém qualquer determinação expressa para intimação das pessoas ali elencadas, para que eventualmente venham a exercer a faculdade ali prevista, e nestas circunstâncias, o eventual exercício da faculdade por parte do interessado dependeria de sua iniciativa decorrente do acompanhamento processual através da ciência ao público em geral, ou ainda da constituição de advogado para tanto, o que no caso não ocorreu no caso concreto." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente